Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO COMUM. INTEMPESTIVIDADE. EFEITO INTERRUPTIVO. NÃO APROVEITAMENTO. APELAÇÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Agravos internos interpostos em face da decisão monocrática, que não conheceu dos recursos de apelação dos réus por intempestividade.
II. Questões em discussão.
2. São basicamente duas as questões em discussão: (i) alegação de erro material e omissões nos embargos de declaração da agravante M. M. M., com pretensão de afastar a intempestividade; (ii) alegação do agravante W. M. D. S. de que seu prazo recursal teria sido interrompido pelos embargos de declaração da corré.
III. Razões de decidir.
3. O prazo para oposição dos embargos de declaração é comum a ambas as partes, não se beneficiando uma parte dos embargos interpostos pela outra.
4. A interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração não aproveita às partes que não tenham interposto tempestivamente os seus próprios embargos.
5. A alegação de erro material não tem o condão de afastar a intempestividade dos embargos de declaração quando o prazo legal já se esgotou.
6. Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade não produzem efeito interruptivo do prazo recursal.
7. Cada parte deve zelar pelo cumprimento de seus próprios prazos processuais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese.
8. Agravos internos conhecidos e desprovidos. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para apresentação de recurso pela outra parte, sendo o prazo comum a ambas as partes."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.829.862/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe 15/06/2021.